Tribunal: TJPA
Processo: 0803605-28.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803605-28.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: R G DE PAIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0803605-28.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(A): R. G. DE PAIVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção de ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora. O banco credor sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, sendo o quanto basta para a constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal, conforme o Tema 1132 do STJ. Os autos retornaram da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação em razão de divergência com precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas que retorna com a informação de "não procurado" ou sem prova de recebimento pessoal, é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
4. O entendimento visa conferir interpretação literal ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e assegurar o dever de informação e boa-fé objetiva, cabendo ao devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira.
5. Constatada a divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Turma e a orientação vinculante da Corte Superior, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o julgado à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Juízo de retratação exercido.
Agravo Interno conhecido e provido para anular a decisão monocrática e o acórdão anterior. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito na origem.
7.
Tese de julgamento:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1132/STJ).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos 1.021, § 2º; 1.030, II; 1.040, II; 1.041, § 1º, todos do CPC/2015. Artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Precedentes do STJ: Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, exercendo o juízo de retratação, para tornar sem efeito o Acórdão de id 19676958 e a decisão monocrática de id 14693819 e, conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação de id 14564324, no sentido de declarar a anulação da sentença de Id 14564323, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0803605-28.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(A): R. G. DE PAIVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 14693819 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID nº. 15783255), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma: 1) a ocorrência da constituição em mora do devedor, mediante a juntada do protesto do título de crédito, realizada por meio do Cartório competente, a qual teria sido realizada desta forma ante o desconhecimento do endereço do devedor, já que este não teria mantido o endereço atualizado junto à instituição financeira credora; 2) que, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora seria
ex re
, ou seja, se operaria em razão da coisa, portanto, independente de notificação premonitória, bastando a simples expedição de carta registrada para o endereço da parte ré, informado no ato de celebração do contrato.

O Agravo Interno (Id 15783255) foi levado a julgamento por esta 1ª Turma de Direito Privado, a qual, em sessão realizada no dia 20 de maio de 2024, decidiu, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática de Id 14693819. O respectivo Acórdão foi devidamente registrado sob o Id 19676958.

nconformado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Recurso Especial (Id 20076739), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal. Em suas razões, o recorrente reiterou a tese de violação ao Decreto-Lei nº 911/69, sustentando a desnecessidade de prova do recebimento da notificação para a constituição da mora, invocando, para tanto, o Tema Repetitivo nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os autos foram remetidos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise de admissibilidade. O Exmo. Desembargador Vice-Presidente, em decisão fundamentada no Id 21873623, observou que o Acórdão proferido por esta Turma (Id 19676958) divergiu da tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS (Tema 1132).

Diante da aparente divergência, e com fulcro nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, o Desembargador Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este Relator para eventual exercício do Juízo de Retratação ou manutenção do julgado, a fim de adequar a decisão ao precedente vinculante da Corte Superior.

Sendo assim, fica o feito submetido a novo julgamento para apreciação do pedido de retratação, por força do artigo 1.041, §1º, do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor informado no contrato pactuado entre as partes, que retorna com a informação de “NÃO PROCURADO”, para fins de constituição em mora do devedor e, consequentemente, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, proposta com o intuito de reaver determinado bem em decorrência do inadimplemento do contrato.

De plano, entendo assistir razão à parte agravante, motivo pelo qual passo a exercer juízo de retratação.

De acordo com o art. 2º, §2º do Decreto n.º 911/1969, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor é provada por carta registrada com aviso de recebimento. Na interpretação do referido dispositivo instaurou-se controvérsia na jurisprudência nacional acerca da obrigatoriedade de a carta com aviso de recebimento ser recebida pessoalmente pelo devedor.

Ao analisar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1951888 e no REsp 1951662, por meio do Tema Repetitivo n.º 1.132, fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

A tese que prevaleceu pretendeu alinhar todas as questões numa mesma solução, partindo da premissa da liberalidade da contratação, bem como do entendimento de que o equilíbrio entre as partes no momento da contratação (que se evidencia na escolha do devedor de dar uma garantia real em troca de melhores condições de financiamento) precisa manter-se no momento da rescisão, garantindo às partes clareza e certeza na interpretação da lei.

Ou seja, o STJ conferiu interpretação literal ao art. 2º, §2º do Decreto-Lei n.º 911/1969, segundo o qual “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desse modo, já que a própria lei não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, não haveria como a jurisprudência impor tal condição.

Nesse contexto, portanto, prevaleceu o entendimento de que incumbe ao credor demonstrar tão somente o
envio
da carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato,
não sendo necessária a demonstração do efetivo recebimento
, uma vez que a própria lei não exige que a assinatura do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, embora, anteriormente, com base em jurisprudência do STJ, tivesse entendimento no sentido de que, o presente caso particularmente não se enquadraria em quaisquer das situações cuja tese fixada pelo STJ buscou abarcar, recentemente, a 4ª Turma do STJ reviu seu posicionamento, razão pela qual também modifiquei meu posicionamento, com intuito de adequá-lo ao posicionamento das Cortes Superiores. É ver:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula. 182 do STJ.

2. Decisão foi reconsiderada já que houve a devida impugnação do fundamento da decisão recorrida.

3. Recurso especial interposto por instituição financeira em agravo de instrumento nos autos de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

4. O acórdão recorrido considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, uma vez que a correspondência retornou com a informação de
"não procurado"
, não sendo entregue no endereço fornecido no contrato.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "
Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento
".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 394 e 396.Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.951.662/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 9/8/2023.

(
AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC/15,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, exercendo o juízo de retratação, para tornar sem efeito o Acórdão de ID 19676958 e a decisão monocrática de ID 14693819 e
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação de ID 14564324
, no sentido de declarar a anulação da sentença de Id 14564323, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026